Tribunal: TJMT
Processo: 1016656-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016656-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), JOAO PEDRO RODOLPHO - CPF: 062.727.549-49 (AGRAVANTE), NEUSA BERTONCIN RODOLPHO - CPF: 797.699.859-53 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO RODRIGUES ALVES FERREIRA - CPF: 196.457.708-07 (AGRAVADO), ANTONIO BELLISSIMO NETO - CPF: 122.277.358-99 (AGRAVADO), MARIA CLAUDIA NOGUEIRA FERREIRA BELLISSIMO - CPF: 278.055.108-90 (AGRAVADO), MARCELO DE CARVALHO BELLISSIMO - CPF: 254.736.318-60 (AGRAVADO), FLAVIA FABRINI FERRACINE BELLISSIMO - CPF: 280.470.268-52 (AGRAVADO), ROBERTO BELLISSIMO RODRIGUES - CPF: 251.674.028-08 (AGRAVADO), PATRICIA BELLISSIMO - CPF: 183.223.328-66 (AGRAVADO), ADEMIR ORTIZ DE GOES - CPF: 137.123.458-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MARIA LEME ROSAS SALAROLI - CPF: 139.928.328-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO VIMERCATI - CPF: 876.203.597-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA LUCIO DE GOES - CPF: 258.906.178-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARIA FORTUNATO VIMERCATI - CPF: 351.329.490-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEMARCATÓRIA – PRELIMINAR – NÃO RECORRIBILIDADE – ROL TAXATIVO – DECISÃO AGRAVADA – MATÉRIA – TUTELA PROVISÓRIA CAUTELAR – POSSIBILIDADE DE SE RECORRER – ART. 1.015, I, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DECISÃO QUE DETERMINA AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA – AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO A TERCEIRO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PERIGO DE DANO – ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADOS – PROCESSO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – MEDIDA DESNCESSÁRIA NO MOMENTO – RECURSO PROVIDO.

1- A tutela provisória cautelar é matéria a ser aferida em agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

2-
“O mero temor abstrato da possível ocorrência de dano, desamparado de qualquer elemento que revele a concreta possibilidade de prejuízo iminente e de difícil reparação, não justifica a concessão da medida liminar de bloqueio das matrículas, sobretudo quando a ação tramita há mais de 10 ano e durante o trâmite não se registrou qualquer movimentação concreta do réu no interesse de frustrar o resultado útil do processo.”
(Número do Protocolo: 1019190-51.2020.8.11.0000; Des. João Ferreira Filho. Data da sessão: Cuiabá-MT, 02/02/2021).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021